Tribunal: TCU
Processo: 012.940/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO MILITAR. MELHORIA DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR QUANDO NA INATIVIDADE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão de interesse das sras. Sandra Maria Delevati Pasini e Sônia Maria Pasini; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Sandra Maria Delevati Pasini e Sônia Maria Pasini e faça juntar a estes autos os comprovantes de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto na Constituição Federal, art. 71, inciso IX.